Tribunal: STF
Processo: ARE 1347252
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Constitucional e Tributário. Recurso da impetrante ante sentença que denega a segurança impetrada, a buscar o benefício da alíquota zero na revenda produtos de tecnologia, informática e comunicação, benefício que, por força de lei, deveria terminar no dia 31 de dezembro de 2018, em função de ter sido antecipado o seu final para o dia 31 de dezembro de 2016.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    - O fato se resume em poucas palavras, centralizado na Lei 11.196, de 2005, cujo art. 28 reduzia a zero as alíquotas da Contribuição pra o PIS/Pasep e da Confins incidentes sobre a receita bruta de venda a varejo, apontando-se os bens nos incs. I a VIII, - entre os tais, os produtos de tecnologia, informática e comunicação -,encarregando-se o art. 29 a apregoar a não aplicação de retenção na fonte da Contribuição para o PIS/Pasep e da Confins, e, enfim, no art. 30, a assentar, de modo bem claro, que as disposições dos arts. 28 e 29 aplicam-se às vendas efetuadas até 31 de dezembro de 2018, de acordo com redação dada pela Lei 13.097, de 2015.



    - Não era um benefício fiscal concedido de modo indeterminado. Ao contrário, fixava-se, de antemão, a data final em que esse benefício seria válido: 31 de dezembro de 2018.



    - A data final, originariamente estabelecida para 31 de dezembro de 2009, foi alterada para 31 de dezembro de 2014, e, enfim, para 31 de dezembro de 2018, tudo por força de lei.



    - No entanto, a Lei 13.241 [de 21 de novembro de 2015] antecipou o seu término para 31 de dezembro de 2016, ou seja, dois anos antes do prazo fincado anteriormente.



    - Anote-se, de logo, que a inicial da impetração consigna a data de 15 de dezembro de 2015, ou seja, menos de um mês da vigência da referida Lei 13.241.



    - A impetração persegue a aplicação do benefício fiscal aludido para o "estoque cuja aquisição se tenha dado na vigência dos artigos 28 a 30 da Lei n. 11.196/2005 regulamentado pelo Decreto n. 5.602/2005 e demais atos normativos".



    - A r. sentença calcou-se em duas premissas. A primeira, de ordem substancial, fruto de decisões do Supremo Tribunal Federal, a consagrar que "a revisão ou revogação de benefício fiscal, por se tratar de questões vinculada à política econômica que pode ser revista pelo Estado a qualquer momento, não está adstrita à observância das regras de anterioridade tributária previstas na Constituição"; a outra, de ordem formal, ou seja, ser a dilação probatória incabível na via mandamental. Essa a questão.



    - O mandado de segurança é alimentado pelo [1] direito liquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, ante [2] ilegalidade ou abuso de poder [3] praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, a teor do inc. LXIX, do art. 5º, da Constituição.



    - Ao antecipar o término do benefício para 31 de dezembro de 2016, - dois anos antes do final estipulado na legislação anterior, data fixada através de dois diplomas [Medida Provisória 656, de 2014, e Lei 13.097, de 2015] -, o legislador quebra altera a situação factual das empresas que se prestaram a adquirir para a revenda produtos de tecnologia, informática e comunicação, fazendo estoque, na certeza plena de que o benefício fiscal em foco só teria seu final em 31 de dezembro de 2018, de maneira que, dois anos e um mês e poucos dias antes, surge a Lei 13.241 e antecipa o encerramento do benefício fiscal para 31 de dezembro de 2016.



    - A apelada destaca a transitoriedade do benefício fiscal em apreço, - ... "tendo em vista que a alíquota zero também a característica de temporariedade, estando na liberalidade do legislador revogá-la a qualquer tempo, com base em critérios de política fiscal". Tudo bem. O problema é que o benefício fiscal concedido não foi por prazo indeterminado. Ao contrário. Foi por prazo determinado, fixando o legislador, inicialmente, repete-se, a data de 31 de dezembro de 2009, depois 31 de dezembro de 2014, depois 31 de dezembro de 2018, para, afinal, antecipar para 31 de dezembro de 2016. Na fixação de data certa para o término, o legislador abriu espaço para o direito adquirido do contribuinte de, confiando na letra da lei, poder se preparar previamente para aproveitar o benefício e, nesse sentido, fazer as aquisições devidas, na manutenção de estoque suficiente para cobrir todo o período em que o benefício em foco se estendia. Então, na antecipação do término, o legislador violou o direito adquirido, além de matar a confiança do contribuinte para com a sua política, porque, afinal, a legislador abre um espaço e, no meio de sua ocupação, o espaço diminui de tamanho e, no caso, desaparece, sem se criar uma alternativa para quem tinha estoque e acreditou na eficácia da norma. Seja alíquota zero, seja benefício fiscal, o fato é que a liquidação não poderia alterar a regra inicial relativa ao final do período.



    - O fato de o mandado de segurança não admitir dilação probatória não subtrai do impetrante o direito de demonstrar, na via administrativa, por força de decisão [judicial] de demonstrar o estoque adquirido antes da edição da aludida Lei 13.241.



    - Com razão a apelante, porque a supramencionada Lei 13.241, ao antecipar o final do benefício, violou o seu direito líquido e certo, dada pela legislação já citada, de gozar e usufruir do benefício fiscal em tela até o dia 31 de dezembro de 2018.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente